Tribunal: TJSP
Processo: 2224672-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que visava ao licenciamento de veículo apreendido sem o pagamento de multa de trânsito e diárias de pátio – Manutenção de rigor – Inteligência do art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro – Não comprovação do preenchimento dos requisitos hábeis a autorizar a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que visava ao licenciamento de veículo apreendido sem o pagamento de multa de trânsito e diárias de pátio – Manutenção de rigor – Inteligência do art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro – Não comprovação do preenchimento dos requisitos hábeis a autorizar a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido."